Tribunal: TJPA
Processo: 0021036-19.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021036-19.2014.8.14.0301

APELANTE: CLAUDETE DA COSTA LISBOA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O auxílio-moradia é uma verba de caráter indenizatório e transitório, paga aos Policiais Militares do Estado do Pará em decorrência da atividade que exercem, sendo disciplinado nos arts. 30, 52 e 53, da Lei Estadual nº 4.491/73;

II –
In casu
, na Ação Ordinária de Incorporação de Indenização de Moradia ajuizada pela apelante, Policial Militar do Estado do Pará que se encontra na reserva remunerada, em desfavor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV,

o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital corretamente julgou improcedente a referida ação, com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC/73, visto que a recorrente não possui direito à incorporação pleiteada em decorrência de sua inatividade;

III -
Recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLAUDETE DA COSTA LISBOA,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Incorporação de Indenização de Moradia ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
julgou improcedente a referida ação, com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC/73.

Na referida ação (Num. 4342069 - Pág. 4
/13), a patrona da ora apelante narrou que a mesma é Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará e se encontrava na reserva remunerada.

Ressaltou que, após a sua transferência para a inatividade, a apelante deixou de receber a gratificação do auxílio-moradia.

Sustentou, em síntese, que a apelante fazia jus a incorporação do auxílio-moradia aos seus proventos.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelante (
Num. 4342078 - Pág. 1/5
).

Nas razões recursais (
Num. 4342079 - Pág. 1
/7), o patrono de apelante, em resumo, aduziu as mesmas alegações arguidas na petição inicial.

Ao final,
pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 4342080 - Pág. 1/3)
, pugnando pela improcedência do apelo, com a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Após a regular distribuição do presente recurso, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 4342083 - Pág. 9
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo não conhecimento do apelo (
Num. 7074489 - Pág. 1/3)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise no caso dos autos, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença a ser analisada foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Incorporação de Indenização de Moradia ajuizada pela apelante, Policial Militar do Estado do Pará, em desfavor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV,

julgou improcedente a referida ação, com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC/73.

O cerne da questão cinge-se ao direito à incorporação da gratificação de auxílio-
moradia
aos proventos de um Policial
Militar do Estado do Pará
, quando de sua passagem para a inatividade.

O auxílio-
moradia
insere-se na qualidade de verba denominada gratificação, que possui caráter indenizatório, podendo ocorrer em duas modalidades: a) gratificações de serviço, que são aquelas pagas como retribuição de um serviço comum, prestado em condições especiais; ou b) gratificações especiais, concedidas como ajuda aos servidores que reúnam as condições pessoais, estabelecidas em lei.

A natureza das gratificações se encontra bem definida na doutrina brasileira, conforme se verifica, por exemplo, nos ensinamentos do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles, que, na obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 413, 20ª Ed., São Paulo, 1994, leciona o seguinte:

“A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais; o adicional é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí porque a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é, por natureza, permanente e perene”.

Sobre o tema, o nobre doutrinador aduz ainda que
“essas gratificações só devem ser recebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniária ‘pro labore faciendo’ e ‘propter laborem’. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extinguem-se a razão do seu pagamento”.

Utilizando este mesmo ponto de vista, trago, ainda, os ensinamentos de Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000, que preceitua o seguinte:

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

Por conseguinte, o auxílio-moradia importa em verba de caráter indenizatório e transitório, pago aos policiais militares em decorrência da peculiaridade da atividade, quando exercida à mingua do fornecimento de
moradia

in natura,
sendo disciplinado nos arts. 30, 52 e 53, da Lei Estadual nº 4.491/73, os quais preceituam o seguinte
, in verbis
:

“Art. 30 - Indenização é o quantitativo em dinheiro, isento de qualquer tributação, devido ao policial-
militar
para ressarcimento de despesas impostas pelo exercício de sua atividade.

§ 1° - As indenizações compreendem:

(...)

e)
Moradia
.

(...)

Art. 52 - O
policial-
militar
em atividade
faz jus a:

1 - alojamento em sua organização policial-
militar
quando aquartelado;

2 -
moradia
, para si e seus dependentes em imóvel sob a responsabilidade do Estado ou Corporação, de acordo com a disponibilidade existente;

3 - indenização mensal para
Moradia
, quando não houver imóvel de que trata os itens dois (2) acima.

Art. 53 - São fixados os seguintes valores correspondentes à Indenização para
Moradia
:

1 - Vinte e cinco por cento (25%) do soldo do posto ou graduação, quando o policial-
militar
possuir dependente;

2 - Oito por cento (8%) do soldo do posto ou graduação, quando o policial-
militar
não possuir dependente.”

A teor da transcrita previsão legal, estando a apelante em inatividade, não há que se falar em pagamento ou incorporação do auxílio-
moradia
aos seus proventos.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AOS PROVENTOS. MILITAR. VERBA INDENIZATÓRIA. CARÁTER TRANSITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDA SOMENTE AO MILITAR EM ATIVIDADE.

I - O auxílio moradia previsto no art.52 da Lei 4.491 de 28/11/1973 possui natureza indenizatória, de direito precário, advindo do exercício da atividade à mingua do fornecimento de moradia in natura ao militar. Logo, não deve ser incorporado à aposentadoria, pela própria disposição legal.

(2019.04955612-73, 210.234, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-11-29)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INCORPORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE
MORADIA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUXÍLIO
MORADIA
. DIREITO DO POLICIAL
MILITAR
EM ATIVIDADE. NATUREZA TRANSITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I - Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente o pleito de incorporação e cobrança da indenização de
moradia
por ele proposta: II - Alega o apelante: 1) que é
militar
inativo do Estado do Pará e que em razão da transferência para inatividade, teve suprimido o seu auxílio-
moradia
no percentual de 30% (trinta por cento),
auxilio
este que lhe era pago ininterruptamente. Em face do ocorrido, requereu a incorporação e o pagamento de auxílio-
moradia
, inclusive os retroativos, tudo devidamente atualizado; 2) que a supressão da referida indenização é ilegal, pois os valores perderam qualquer caráter de transitoriedade que poderiam ter e passaram a integrar o patrimônio jurídico do
militar
estadual. Requer ao final o provimento do recurso. III - Esta vantagem é devida somente aos servidores que estão em pleno exercício de suas funções, nunca aos servidores que já estão na inatividade. O auxílio-
moradia
é verba de caráter transitório, devida aos policiais militares quando observada uma determinada situação, como a falta de imóvel de propriedade do estado destinado a abrigar o servidor, conforme estabelece o art. 52 da Lei n° 4.491/73. Inconteste, como se vê no caput do artigo mencionado, que somente o policial
militar
em atividade faz jus ao auxílio
moradia
. Desta forma, tão logo o
militar
seja transferido para a reserva, cessará a percepção da vantagem em seu contracheque. IV - Pelo exposto, conheço do recurso de apelação, negando-lhe provimento, nos termos da fundamentação exposta.
(2016.03018472-79, 162.673, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-28, Publicado em 2016-08-01)”

Outrossim, em decorrência das
razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
27
de
junho
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/07/2022